Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos reside em saber se o réu apelante adquiriu o veículo em permuta por serviços prestados à autora apelada ou se se tratou de apenas uma tolerância na utilização do bem em virtude do vínculo afetivo que tiveram entre si.
2. A partir do reexame dos fatos e provas dos autos, está suficientemente comprovado o esbulho possessório perpetrado pelo réu apelante, tratando-se a sua utilização de mera detenção por tolerância da autora apelada (arts. 1.198 e 1.208 do Código Civil), o que dá ensejo à proteção possessória vindicada (arts. 1.210 do Código Civil c/c 560 do Código de Processo Civil). Escorreita, portanto, a sentença ao determinar a reintegração de posse do automóvel, bem como a restituição dos valores pagos a título de multa ao tempo da detenção.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.